Tribunal: STF
Processo: HC 262875
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael de Azevedo em favor de Bruno Leandro Vieira da Silva contra atos do Superior Tribunal de Justiça.



    Colho dos autos (eDOC 5) que o paciente foi definitivamente condenado em primeira instância pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006, porém no julgamento da apelação ministerial foi decotada a causa de diminuição de pena do parágrafo quarto, passando a reprimenda a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    O impetrante alega (eDOC 1), em síntese, que sua condição de reincidente não seria suficiente para impedir-lhe o benefício do tráfico privilegiado, para o quê seria imprescindível uma fundamentação que considerasse as características do caso concreto e a gravidade das condutas pretéritas (p. 5). Colho das razões da inicial:



    “O juízo de primeiro grau, de maneira fundamentada, reconheceu que os antecedentes do paciente — consistentes em delitos de receptação, furto simples, tentativa de furto e uso de documento falso — todos antigos, com penas de curta duração, substituídas por restritivas de direitos ou suspensas — não demonstram dedicação habitual à prática do tráfico de drogas, tampouco sua inserção em organização criminosa. Por essa razão, aplicou corretamente a minorante, fixando pena justa e compatível com o caso concreto”. (p. 4)



    Indica como precedente aplicável a decisão monocrática no HC 243.463/SP, da lavra do Min. Alexandre de Moraes. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restabelecida a dosimetria da sentença condenatória.



    O impetrante deixou de juntar cópias do ato coator, de modo que determinei a juntada das decisões do STJ nos HC 989.821 e 966.356, referidos na inicial. (eDOCs 10 a 14)



    É o relatório.



    Decido. 



    Registro que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC 989.821/SP, por se constituir reiteração do HC 966.356/SP. (eDOC 10)



    Já o HC 966.356/SP deixou de ser conhecido pelo STJ por ser substitutivo de revisão criminal, o qual, porém, não deixou de analisar seu mérito, com esta fundamentação:



    “Ainda que fosse superado o óbice sumular, o Tribunal de origem constatou a reincidência do agravante, razão pela qual incabível o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.



    Transcrevo trecho do ato apontado como coator:



    ‘Na segunda fase, diante da agravante da reincidência dos réus Emídio (associação para o tráfico) e Bruno (receptação), é de rigor a exasperação de mais um sexto, o que, por si só, impede o reconhecimento do tráfico ‘privilegiado’.’” (eDOC 14, p. 4).



    Transcrevo também a fundamentação da sentença, que o impetrante deseja prestigiada:



    “Considerando, todavia, o disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, e tendo em vista que o réu é reincidente por crimes compatíveis com o benefício (fls. 84 e 87 - furto e receptação) e que é a primeira conduta relacionada com o tráfico; e inexistindo elementos a indicarem que se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no mínimo legal”. (eDOC 4, p. 10).



    Contrariamente a tal tese, porém, a vedação ao benefício não demanda qualquer compatibilidade dos crimes anteriores com o crime de tráfico, como se vê no texto legal:



    “§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...) desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. (grifo meu)



    Evidentemente, o réu reincidente não é primário, nem tem bons antecedentes - e, pelo que conta o relatório policial de eDOC 6, foram quatro (anotações de processos 4, 6, 7 e 8) suas condenações definitivas anteriores. Nesse sentido, confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). PEDIDO DE ABOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ARMA. CORRETA SUBSUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE OFÍCIO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III – Para fins de impedimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime, tal como disposto no art. 63 do Código Penal. IV – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas...” (RHC 240.210 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. TAXATIVIDADE. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AFASTAMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ e desta Suprema Corte são firmes quanto à impossibilidade de aplicar a causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas aos portadores de maus antecedentes ou aos reincidentes. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 226.708 ED-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    Por fim, registro que no apontado HC 243.463, o relator entendeu não caracterizada a reincidência pela circunstância de o paciente haver sido condenado anteriormente a penas exclusivamente pecuniárias, o que não é o caso vertente.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente